Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025695-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO INFERIOR AO PREVISTO NO
ART. 496, § 3o, DO CPC –
SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIOS –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

–
RECURSOS DE APELAÇÃO
– AÇÃO ORDINÁRIA –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo
a quo
, estão
sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo
ad quem
, salvo se a condenação ou o proveito econômico possuir valor inferior aso previstos no
art. 496,
§ 3o,
do Código de Processo Civil

Nos termos da
Lei Complementar no 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser
concedidas
, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O
Convênio de ICMS
52/1991
estabelece que a

redução
n
a base de cálculo de
ICMS
d
as operações com m
áquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada
de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60%
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando
o
recolhido
já é
4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior
,
com fulcro no Decreto Estadual n.o 1.353/2012.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no
1025695-61.2022.8.11.0041
,
ajuizado por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
declarar a nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s

n. 1003854-1 e 1003544-8
;
02)
Condenar o ora apelante

ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz o que,
não houve ilegalidade na lavratura dos
TAD ́s
objeto da aç
ão, pois foi lavrado em sintonia com o
que estabelece o Convênio 52/91
.

Sustenta que, nos termos do artigo 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88 c/c art. 2o, § 1o, inc. IV da Lei Estadual no 7.098/1998, nas operações de aquisição interestaduais de mercadoria para uso, consumo ou ativo permanente por consumidor final, o contribuinte recolherá ao Estado remetente o ICMS na alíquota interestadual, e ao Estado destinatário, a diferença de alíquota entre a alíquota interna e a interestadual.

Argumenta que, nesses casos quando o destinatário for contribuinte do imposto, compete a ele o recolhimento do diferencial de alíquota e quando não for ao remetente.

Argumenta que, há época dos fatos narrados na inicial, o art. 4o do RICMS/89, com as alterações introduzidas por força do Decreto n.o 1.353/12, concedia o benefício nos termos das cláusulas primeira e segunda do Convênio n.o 52/91 CONFAZ, reduzindo a base de cálculo do imposto estadual, de forma que a carga tributária interna passou a ser de 5,60% para máquinas e implementos agrícolas.

Assevera que, o percentual a ser aplicado no cálculo do ICMS diferencial de alíquota a ser recolhido ao Estado destinatário pela entrada de máquinas e implementos agrícolas não poderá ser inferior a 5,60%, que corresponde a carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Afirma que, inexiste qualquer ilegalidade nos lançamentos realizados pela Fazenda Pública Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos
dos autos que
a parte recorrida

ERAI MAGGI SCHEFFER
adquiriu maquinários agrícolas

de
empresas revendedoras

sediadas em outras unidades federativas.

Ao adentrar com
os maquinários
no
E
stado de Mato Grosso, a autoridade fiscal lavrou contra
o autor os

Termos de Apreensão e Depósitos números
TAD ́s

n. 1003854-1 e 1003544-8
sob o fundamento que,
nos termos do Decreto 1353/2012, art. 4o,
inc
V, § 3o,

anexo VIII do RICMS/MT e Convênio 52/1991
o ICMS
deve
ser cobrado
de diferencial de alíquota
nessa operação
equivalente a

5,6% do valor da mercadoria e não 1,5% como entendia
m
os contribuintes.

Visando a desconstituição dos créditos fiscais lançados por meio dos respectivos
TAD ́s

,
a pessoa física

ERAI MAGGI SCHEFFER

ajuizou a presente ação
, arguindo que o Estado de Mato Grosso, editou vários decretos que modificaram o Regulamento Geral do ICMS, de modo a impedir a utilização da integralidade do crédito de origem,
o que seria ilegal
.

Após o contraditório e manifestação do Ministério Público o Magistrado

a quo

julgou procedentes os pedidos da inicial para desconstituir os lançamentos realizados nos Termos de Apreensão e Depósitos números
1003854-1 e 1003544-8
, em razão do reconhecimento de ilegalidade do Decreto 1353/2012, que vedou o aproveitamento de crédito de ICMS nas operações interestaduais, em relação ao diferencial existente entre as alíquotas
internas e interestadual, contrariando o Convênio 52/1991 e a LC 24/1975
; e condenou o

ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil
, motivando a interposição do vertente recurso.

Os autos foram encaminhados para o Juízo

ad quem
para o fim de remessa necessária
e análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
os
qua
is
passo
a
apreciar
.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA

Preambularmente insta consignar que a
remessa necessária não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade. Vejamos.

Sabe-se que as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo
a quo
,
nos casos previstos no
art. 496, do Código de Processo Civil, estão
sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo
ad quem
.

Vejamos a legislação:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. [...]”.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em
:

I - súmula de tribunal superior;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, na ação anulatória, movida contra o Estado, em que foi julgada procedente e o valor da condenação ou proveito econômico é superior a 500 salários-mínimos a sentença está sujeita ao reexame necessários.

Ocorre, todavia que, na hipótese, o proveito econômico obtido é de aproximadamente R$ 84.747,93 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), conforme demonstrado na inicial, valor esse inferior a 500 salários-mínimos.

Destarte, uma vez que o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários-mínimos, a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Assim, não conheço da remessa necessária.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Argui em síntese o Estado de Mato Grosso que n
ão houve ilegalidade na lavratura dos
TAD ́s
objeto da ação, pois foi lavrado em sintonia com o
que estabelece o Convênio 52/91
e demais legislações, as quais estabelecem que
pode
ser
cobrado
,

na aquisição de maquinários agrícolas,
diferencial de alíquota
no percentual de
5,6%
.

Pois bem. Da análise do Convenio ICMS 52/1991
do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)
,
firmado
entre o
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados
Brasileiros
e do Distrito Federal
, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n° 24/1975,
ficou estabelecida a redução da base de cálculo de
ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“
CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda
.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I -
nas
operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -

nas
operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.

(Acrescentada pelo
Conv
. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91
)

Extrai-se da citada legislação, a qual possui s
tatus de Lei Complementar,
que
para na comercialização de

maquinários
e implementos agríc
olas, em operações internas, bem como nas interestaduais

quando
o adquirente for
pessoa física não contribuinte de ICMS,

a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado
onde se localiza o destinatário
, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,6
0
%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se que o tributo foi recolhido na origem com a
carga tributária no percentual de

4,1 %,
conforme estabelece a
Cláusula 2o,
inciso I, alínea “a”,
do Convênio ICMS 52/91
.

Com efeito, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas
os

5,60%
,
previsto na
Cláusula 2o,
inciso II,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo
, no entanto,
a importância paga na origem no montante de
4,1 %,
de modo que o

diferencial de alíquota seria no
percentual
de 1,5%.

No entanto
o
Decreto Estadual n.o 1.353/2013, que alterou o
artigo 4o, §3o, inciso III, do anexo VIII do RICMS,
inovou
a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991,
pois,
estabeleceu
que

além do tributo cobrado na origem
, seria
cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
,

v
ejamos:

“
DECRETO No 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“
Art. 1°

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de
6
de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012
)

[...]

III –

o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida
mercadoria
;
(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.

Nos
termos da citada legislação,
constata-se que
nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal seria
desconsiderado

para a
apuração do diferencial de alíquota
n
a entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que,
o
Decreto Estadual n.o 1.353/2013,
ao
contrariar
o Convênio
n.o
52/91
, acabou
por violar
a Lei Complementar no 24/1975, que estabelece que as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO, como cito
:

“Art. 1o da LC no 24/1975.

As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
, segundo esta Lei.

Parágrafo único -
O disposto neste artigo também se aplica
:

I -
à
redução da base de cálculo;

II -
à
devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV -
à
quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Deste modo
,
diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na
Lei Complementar no 24/1975, d
everia ser
aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação,
o Convênio de ICMS 52/1991.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM - COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4o, §2o, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas
no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário
.

2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido
na origem
.

Recurso conhecido e desprovido
”
.

(
TJMT -
N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021
)

“
TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATORIA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO.

1
- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte,
desobedecendo o
estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

[...]”.
(
TJMT -
N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO No 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Nos termos da Lei Complementar no 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.o 1.353/2012
. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 16/03/2020).
2. Corroborado o provimento do apelo interposto, imperativa desponta-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

3. Recurso conhecido e provido
”
.

(
TJMT -
N.U 1013651-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022
)

Constata-se, portanto,
a ilegalidade d
o crédito tributário constituído por meio do
s

Termos de Apreensão e Depósitos números
nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s

n. 1003854-1 e 1003544-8
,
uma vez que a autoridade impetrada
cobrou
indevidamente a alíquota
cheia
de 5,6%
n
a
s
Nota
s
Fisca
is
a título de diferencial de alíquota
, sem
, contudo,

deduzir
os tributos pagos
na origem
,
contrariando

dessa forma o

Convênio de ICMS 52/1991.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor atualizado da causa.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico), conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024